Tribunal: TJBA
Processo: 8040798-65.2019.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-29
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8040798-65.2019.8.05.0039 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: FUNDACAO JOSE CARVALHO Advogado(s): GERALDO AUGUSTO RAMOS SILVA JUNIOR APELADO: DELI RIO MINIMERCADO E DELICATESSEN LTDA Advogado(s): A6 PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. PETIÇÃO INICIAL INEPTA. OPORTUNIZAÇÕES PARA FORNECER CORRETO ENDEREÇO DO RÉU, POR MAIS DE 30 DIAS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART.319, II, 321, DO CPC. APELAÇÃO CÍVEL. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO QUE SE IMPÕE, PORÉM COM FUNDAMENTO DIVERSO. SENTENÇA MANTIDA. IRRESIGNAÇÃO IMOTIVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL Nº 8040798-65.2019.8.05.0039, da Comarca de CAMAÇARI/BA, sendo apelante FUNDACAO JOSE CARVALHO e apelado, DELI RIO MINIMERCADO E DELICATESSEN LTDA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos em, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso. Sala das Sessões, Salvador, de de 2024. Presidente ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS Juiz de Direito Substituto de 2º Grau - Relator Procurador(a) de Justiça